Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (por três vezes) e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90.

2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar.

3. Impõe-se a manutenção da segregação cautelar, se os crimes em análise (roubo circunstanciado e corrupção de menor) e as circunstâncias do caso concreto (mediante emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição de liberdade das vítimas) evidenciam a ousadia e a periculosidade do paciente e colocam em risco a ordem pública, representando riscos à coletividade a concessão da ordem de soltura.

4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.